Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS. DEPÓSITO BANCÁRIO REALIZADO. CONTA CORRENTE DESTINATÁRIA FRAUDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensada, somente se admitindo como excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
2. Compete às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das comunicações realizadas com os consumidores, conquanto o consumidor tenha sido vítima de estelionatários que atuaram de forma fraudulenta, visto que os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, englobando o risco da atividade econômica.
3. Na hipótese dos autos, cuida-se de depósito bancário destinado à conta corrente que foi objeto de fraude, sem qualquer conhecimento por parte do beneficiário, não tendo a instituição financeira demonstrado informações acerca da administração da conta corrente, fato que enseja a devolução dos valores àquele que realizou o depósito.
4. Assim, é certo que o banco não tomou o mínimo cuidado de averiguar as informações do consumidor, razão pela qual resta inquestionável que o dano gerado ocorreu por fortuito interno da instituição financeira. Súmula no 479, do c. STJ.
5. Estando, pois, caracterizada a fraude na contratação de serviço oferecido pela instituição financeira, a qual causou prejuízos materiais e morais ao consumidor, reputam-se presentes os pressupostos exigidos para a responsabilidade civil.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.